Tribunal: TJMT
Processo: 1019067-87.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019067-87.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Aquisição, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO), VALDAIR GARCIA DA ROSA - CPF: 821.586.650-68 (AGRAVANTE), JUCIMARA RUBIA LAUER - CPF: 005.591.819-06 (AGRAVANTE), FELIPE DE OLIVEIRA LAUER - CPF: 059.397.901-00 (AGRAVADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (PROCURADOR), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE –
DEFERIMENTO DA
LIMINAR
DE IMISSÃO DA PARTE AUTORA NO IMÓVEL
– AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO A JUSTIFICAR O DEFERIMENTO DA MEDIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA EXISTENTE - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

A manutenção da decisão agravada resultará lesão grave e de difícil reparação, haja vista a possibilidade de desocupação forçada do imóvel onde residem os agravantes.

A concessão da liminar de imissão de posse causa, sem dúvidas, maior dano à parte agravante, visto que teria que deixar o local em que reside desde 2017, em detrimento à parte agravada que não demonstrou maior prejuízo por ter que esperar até o deslinde da ação originária.

Na hipótese, não se verifica, a priori, o perigo de dano ou resultado útil do processo alegado pelo autor/agravado a justificar o deferimento da medida de desocupação neste momento.

Assim, em que pese o vasto acervo documental constante dos autos deixe incontroversa a propriedade do agravado sobre o imóvel, a reforma da decisão é medida que se impõe, até que seja efetuado o contraditório a fim de averiguar a que título os agravantes detêm a posse do imóvel em questão, afastando-se a possibilidade de ocorrerem inversões sucessivas na posse.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por VALDAIR GARCIA DA ROSA e JUCIMARA RUBIA LAUER contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Imissão na Posse c/c Pedido de Tutela em Caráter Liminar no. 1021950-78.2019.811.0041, ajuizada em seu desfavor por FELIPE DE OLIVEIRA LAUER, que deferiu a tutela provisória para determinar a imissão do autor na posse do imóvel em litígio, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte requerida e demais ocupantes, desocupem o imóvel, sob pena de desocupação forçada a partir do final deste prazo.

Em suas razões, alegam os agravantes, em suma, que são proprietários do imóvel e que foram enganados pelos pais do agravado, sendo este ainda objeto e instrumento de vingança nas mãos de sua mãe para atingir o seu pai, haja vista a separação do casal estar influenciando na decisão de tomada do imóvel.

Afirmam que não foi comprovado pelo autor/agravado o requisito do perigo na demora a justificar o deferimento da imissão na posse.

Assim, requerem seja concedido efeito suspensivo ao recurso, considerando que a manutenção da decisão agravada resultará lesão grave e de difícil reparação, haja vista a possibilidade de desocupação forçada.

No mérito, pugnam seja provido o Agravo de Instrumento, para o fim revogar a decisão recorrida com imediato recolhimento da ordem judicial para uso de força policial na operação, até ulterior sentença de mérito.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido para suspender o cumprimento do mandado de imissão de posse, retornando a situação da propriedade para o status quo ante, até julgamento do mérito deste instrumental pela Colenda 2a Câmara Cível deste Tribunal (ID 29402472).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 30700958).

Contraminuta da parte agravada (ID 32762483).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020